Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-98.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002560-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALCEU JOSE DE CHAVES - CPF: 371.618.909-00 (APELANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), LUZIA GRANJA DE FREITAS BABIRESKI - CPF: 559.292.301-53 (APELADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALCEU JOSE DE CHAVES
.

APELADO
(S)
:

LUZIA GRANJA DE FREITAS BABIRESKI
.

RELATÓRIO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM E COAÇÃO.
FALTA DE PROVAS ROBUSTAS.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por Alceu José de Chaves contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução nos autos da ação de execução de título extrajudicial, lastreada em nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de agiotagem ou coação na emissão da nota promissória e se a dívida está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há indícios suficientes de agiotagem, pois não foram apresentados documentos que comprovem o suposto empréstimo ou os pagamentos de juros abusivos.

4.
As testemunhas ouvidas não corroboram a tese de agiotagem ou coação.

5.
A nota promissória está revestida dos requisitos legais, sendo uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme o artigo 783 do CPC.

6.
A alegação de prescrição não procede,
pois,
a nota promissória foi emitida em 24/01/2019 e a ação de execução foi ajuizada em 13/10/2020, dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não comprovada a prática de agiotagem ou coação, e estando a nota promissória revestida dos requisitos legais, é de rigor a improcedência dos embargos à execução.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 783.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0000138-36.2013.8.11.0096, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/05/2023; TJ-MT, AC 0002179-73.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

ALCEU JOSE DE CHAVES
, tirado contra
sentença

(ID
240164243
)

proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
-MT que, nos autos
dos Embargos à Execução

propost
os

em desfavor de
LUZIA GRANJA DE FREITAS BABIRESKI
,
julgou procedentes os embargos
,
nestes termos:

[...]

O processo principal se trata da ação de execução de título extrajudicial n.º 1014641-50.2020.811.0015, lastreada em nota promissória, emitida pelo embargante em 24/01/2019, no valor de R$ 194.504,80 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos), com vencimento estipulado para 24/01/2020.

O embargante alega que o título é oriundo da prática de agiotagem, afirmando que contraiu o empréstimo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com o marido da embargada, já falecido, ajustando o pagamento de juros mensais. Aduz que efetuava o pagamento de aproximadamente R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta) reais, mensalmente, a título de juros, até o falecimento do marido da
embargada, ocorrido
em 2015, de modo que a exigibilidade do débito é indevida, ante a cobrança excessiva de juros. Afirma, ainda, que o título objeto de execução foi assinado mediante coação, portanto, é nulo.

No que diz respeito a alegação de agiotagem, o art. 1
º do
Decreto nº 22.626/33 veda expressamente a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal
:“
Art
. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062)”.

O citado dispositivo legal referiu-se ao Código Civil de 1916, que estipulava, em seu art. 1.062, taxa legal de juros de 6% ao ano. O referido diploma foi revogado pela Lei nº 10.406/2002 (novo Código Civil), cuja parte final do art. 591 estabelece que este encargo não pode exceder a taxa do art. 406, que, por sua vez, menciona a taxa aplicada para caso de mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Por sua vez, dispõe o CTN:

"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.".

Desta forma, conclui-se que o limite da taxa de juros em negócios entre particulares é de 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano e patamares superiores a estes podem caracterizar agiotagem.

Outrossim, é possível a inversão do ônus da prova, em casos deste
jaez
, quando restar minimamente demonstrada a ocorrência da agiotagem consoante dispõe o artigo 3º, da Medida Provisória n.º 2.172-32/2001.

No caso dos autos, não há indícios da agiotagem alegada, notadamente ante a ausência de documentos que comprovem o suposto empréstimo realizado em 2011, que teria dado azo a emissão do título; tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento dos aventados juros abusivos.

Convém ressaltar, neste ponto, que as testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas na qualidade de informantes e não corroboram a tese da inicial.

Com efeito, o informante
Laudeir
Viegas da Silva declarou que já trabalhou com o embargante e que todos sabiam que o marido da embargada era agiota. Contudo, não soube dar detalhes sobre a dívida discutida nos autos.

O informante Carlos Granja de Freitas alegou que não estava presente no dia da assinatura da promissória e soube da dívida pelo embargante, não sabendo dizer sobre o que foi ajustado entre as partes. Referiu que a embargada, sua irmã, havia lhe dito que essa dívida seria de 2008. Narrou, também, que não tinha conhecimento de que seu cunhado emprestava dinheiro a juros.

Celso de Oliveira, por sua vez, informou que, quando chegou na casa da embargada, o embargante já estava assinando o documento objeto de execução. Questionado, não soube dizer o valor da nota promissória, mas ouviu falar que a dívida havia sido contraída em 2008, em torno de vinte e cinco mil reais e, em 2010, no valor de vinte e três mil reais, mas não participou de nenhuma negociação. O informante alegou que no dia da assinatura estavam presentes apenas os litigantes e o depoente, mas não houve nenhum tipo de coação à época.

Assim, não elementos suficientes para que se possa caracterizar a dívida como oriunda de agiotagem. Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim
de desqualificar o título exequendo, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida. O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a execução.” (TJ-MT - AC: 00001383620138110096, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023).

Convém acrescentar, ainda, que é despicienda a indicação da causa debendi, quando o título executivo está revestido das formalidades legais. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - DÉBITO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002179-73.2019.8.11.0028, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

Em relação à alegação de coação, verifico que não foi demonstrado que a embargada tenha exercido pressão psicológica ou constrangido o embargante, forçando-o a assinar a nota promissória que fundamenta a lide executiva.

Deste modo, a partir de todo o amealhado aos autos, não é possível concluir pela prática de agiotagem ou de coação no caso em testilha, razão pela qual, não há que se falar em nulidade da obrigação e extinção do processo de execução, haja vista que a execução está amparada em título revestido dos requisitos necessários à propositura da ação de execução, por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, atendendo à disposição constante do artigo 783, do CPC.

Por fim, não comporta guarida a alegação de prescrição, suscitada nas alegações finais do embargante, tendo em vista que a nota promissória exigida foi emitida em 24/01/2019 e a ação de execução ajuizada em 13/10/2020, dentro do prazo legal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

[...] [Grifos do original]

O apelante
, em suas razões recursais (ID
240164246
), sustenta

a
seguinte tese recursal:

1.
Do reconhecimento da prática de agiotagem e coação - Da nulidade do título executivo.

2. Da prescrição da dívida.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
240164248
)
,
rebate
ndo
as alegações d
o apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo
, nos termos da certidão de ID
228823241.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALCEU JOSE DE CHAVES.

APELADO(S):
LUZIA GRANJA DE FREITAS BABIRESKI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de re
curso de Apelação Cível
,
tirado contra
por tirado contra sentenç
a
proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
que, nos julgou
im
procedente os embargos

à
execução
.

Em síntese, ressai dos autos
principais
que,
a
apela
da
ingressou com ação de execução
basead
a
em uma nota promissória emitida
pelo apelante
em 24 de janeiro de 2019, no valor de R$ 194.504,80 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos), com vencimento em 24 de janeiro de 2020.

O
Juízo
a quo

ao julgar os
embargos

à
execução

im
procedentes
, entendeu pela não comprovação de
prática de agiotagem ou coação
, não havendo que se falar em
nulidade da obrigação ou a extinção do processo de execução, uma vez que a execução está fundamentada em um título que atende aos requisitos necessários para a propositura da ação de execução, sendo uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme o artigo 783 do CPC

Ademais, rejeitou a alegação de prescrição, uma vez que a nota promissória foi emitida em
24 de janeiro de 2019 e a ação de execução foi ajuizada em 13 de outubro de 2020,
ou seja,
dentro do prazo legal.

O apelante em suas razões recursais assevera que, no caso dos autos,
ainda que não haja comprovação

expressa, há fortes indícios conferidos nos depoimentos das

testemunhas e no próprio relato da Apelada a prática de

agiotagem, e consequente coação
, fato que invalidaria o título executivo, o tornando nulo e inexigível
.

Alternativamente, alega que a nota promissória está prescrita, por ter se originado em 2008 e 2010.

É
cediço que a
nota promissória é um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, ainda que atrelada a um contrato de compra e venda, cabendo ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que requer prova robusta.

Sob esse aspecto
, evidente que o apelante ao afirmar que o título tem origem ilícita, posto que decorrente de prática de agiotagem, tem o ônus de comprovar de forma clara e inconteste, a ocorrência da prática ilegal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE.
ALEGAÇÃO DEAGIOTAGEME JUROS ABUSIVOS. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS.
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial (cheque), onde os embargantes alegaram a inexigibilidade do título, argumentando ser oriundo deagiotageme cobrança de juros excessivos. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. A discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por falta de dilação probatória e, no mérito, a alegação deagiotageme cobrança abusiva de juros pelo apelado.

III. A nulidade da sentença foi afastada, pois os apelantes não solicitaram a produção de provas tempestivamente. No mérito, aplicou-se o entendimento de que o cheque é título autônomo e abstrato, sendo desnecessária a comprovação da causa subjacente, a menos que houvesse prova robusta da ilicitude, o que não foi demonstrado pelos apelantes. A jurisprudência aponta que, na execução de cheque, a verificação da “causa debendi” é limitada e exige provas contundentes, inexistentes neste caso.

IV. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, conforme art. 85, §11 do CPC.

Tese de Julgamento: "1. Na execução de cheque, a causa subjacente só pode ser discutida mediante prova robusta de ilicitude.
2. A alegação deagiotageme cobrança abusiva de juros deve ser comprovada pelo embargante."

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 370; Lei nº 7.357/1985, art. 1º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, Apelação nº 0004153-43.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/05/2023; Apelação nº 1001974-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023.

(N.U 1003029-80.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 10/11/2024)
[grifo nosso]

Desse modo,
n
ão comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Ademais, não há que se falar em prescrição, vez que diferentemente do arguido pelo apelante, o prazo prescricional se inicia da data de emissão da nota promissória, qual seja,
24 de janeiro de 2019
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o
valor da condenação
, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita deferida em favor do apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024